Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-09.2022.8.11.0100
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000402-09.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AIRTON BOURSCHEID - CPF: 025.372.921-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALAN CARVALHO DA SILVA - CPF: 029.393.321-93 (TESTEMUNHA), ANDERSON DE AMARAL RODRIGUES - CPF: 031.313.071-02 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), PAMELA MONIQUE WANDSCHEER BORGES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA POR PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO. VALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 306, § 2º, DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
. PROCEDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SANÇÃO ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, e suspensão da habilitação por igual período, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) o conjunto probatório, composto por depoimentos e auto de constatação, é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora na ausência de teste de alcoolemia;

(II) a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

III. Razões de decidir:

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e sua comprovação prescinde de teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova, como o depoimento de policiais e o auto de constatação, conforme autoriza o art. 306, § 2º, do CTB. No caso,
a prova oral e técnica confirmaram
a embriaguez.

4. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. A fixação da sanção acessória em patamar idêntico ao da pena corporal, quando
esta
se aproxima do mínimo legal e aquela possui escala muito superior (até 5 anos), revela desproporcionalidade, impondo-se o redimensionamento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de lesão efetiva, podendo a materialidade e autoria serem comprovadas por depoimentos e auto de constatação.

2. A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.”

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 293; art. 306, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, N.U 1004887-43.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 18/02/2025.

TJMT, N.U 1012658-16.2024.8.11.0002, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Airton
Bourscheid
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à
pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, 97 (noventa e sete) dias-multa
, em regime
semiaberto
, bem como à pena de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias,
pela prática do delito previsto no
artigo 306 da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro).

Em suas razões recursais, a Defesa postulou a
absolvição
, argumentando a
insuficiência probatória
para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, notadamente pela
ausência de teste de etilômetro
. Subsidiariamente, requer a
redução da pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor para o mínimo legal, alegando desproporcionalidade (id. 315669892).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

315669894
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial
provimento
do recurso interposto
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
318801360
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (ART. 306 E ART. 293 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E/OU REFORMA DA PENA ACESSÓRIA
- ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
PARCIAL POSSIBILIDADE
– AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO NAS ATIVIDADES PSICOMOTORAS INDICA EMBRIAGUEZ – RÉU ENCONTRADO DENTRO DO SEU VEÍCULO - TESTEMUNHOS E PALAVRA DOS POLICIAIS – JURISPRUDÊNCIA TJMT – TESTEMUNHAS DESCREVEM COMPORTAMENTO DE EMBRIAGUEZ POR PARTE DO RÉU E TENTATIVA DE MANOBRAR SEU VEÍCULO - PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL
–

PARECER PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO.
”

É o relatório
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 23/04/2022, na cidade de Brasnorte/MT, o denunciado conduziu veículo automotor embriagado e
colidiu
o próprio carro contra tambores de sinalização.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...).
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23/04/20222, por volta das 22h30min, na Rua Cascavel, em frente à lanchonete HB, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado AIRTON BOURSCHEID, vulgo “
Puia
”, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, consoante auto de constatação de embriaguez de Id. 83776735 (art. 306, CTB). (...).” (denúncia - id. 315669851)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n.º 9.503/97).

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
,
Boletim de Ocorrência n. 2022.107923
,
e, especialmente, pelo
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 83776735)
,
ratificada
pela prova oral colhida em juízo.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

O apelante
Airton
Bourscheid
, em seu interrogatório judicial, negou a embriaguez, atribuindo a condução anormal a problemas mecânicos no veículo. Vejamos o teor de suas declarações:

"(...) Eu cheguei com a Silverado. Eu fui encostar,
a direção da minha caminhonete estava bem dura e ela é uma caminhonete bem grande, pesada
. Daí
eu fui fazer a manobra ali, onde bateu realmente no tambor traseiro. Bateu no tambor, encostou, jogou ele
pra
lá. Daí eu
manobrei ela
e coloquei ela certo
. Daí eu desci da caminhonete, o menino foi lá, juntou o tambor. Daí
eu realmente cumprimentei uns amigos que tinham nas mesas lá, cumprimentei e
sentei
. Daí eu pedi uma cerveja para tomar. O garçom trouxe a cerveja. Nisso que eu tomei um copo, mais ou menos, chegaram os homens [policiais]
. Daí já falaram que eu estava embriagado, e pegaram e me levaram. [...] É que ela é uma caminhonete grande. Eu fui manobrar ela. Ela estava com a direção muito dura. [...] Eu cumprimentei, realmente eu cumprimentei, mas meus amigos que eu conheço lá, povo que eu conheço. Cumprimentei e
sentei
. [...] Não, cheguei igual, normal. [...] Acho que foi uns 7 minutos [entre chegar e a polícia abordar]."

Contudo, a versão defensiva encontra-se isolada e foi frontalmente contrariada pela prova testemunhal. A testemunha
Pamela Monique Wandscheer Borges
, funcionária do estabelecimento comercial “HB”, presenciou os fatos e relatou em juízo que o apelante já chegou ao local apresentando sinais de alteração
, vejamos
:

"(...) Ele chegou na lanchonete... Ele não consumiu bebidas aqui, né?
Ele já chegou aqui no estabelecimento, aparentemente bem alterado.
E aí ele passou em algumas mesas e conversando o pessoal assim, incomodando os clientes, né? E os clientes chegaram até mim e notificaram isso. Eu trabalho ali no caixa e daí eu pedi para os garçons pedirem para eles se retirar... e nesse momento daí ele entrou na... e ele tentou sair do local aqui e
acabou batendo no tambor
que a gente usa de ornamentação lá fora... tambor, cone ali...
aí foi onde eu liguei para guarnição para eles vim aqui para ver o que que ia fazer porque estava cheio de cliente né. Tem bastante família com criança, e a gente ficou preocupado que pudesse machucar alguém
, não aqui só, mas às vezes ele fosse para a rua, né? (...) Não, ele tentou sair daqui da lanchonete ele entrou no veículo e tentou sair daqui aí foi onde ele atropelou o tambor né... que fica na calçada ali."

Em consonância com o relato da testemunha Pamela, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência confirmaram a constatação dos sinais de embriaguez, ainda que com nuances em seus relatos.

O Policial Militar
Alan Carvalho da Silva
, em juízo, detalhou a dinâmica da abordagem e os sinais físicos apresentados pelo réu, vejamos:

"(...) Estávamos eu e o meu parceiro de serviço no dia quando fomos acionados
pela pelos
atendentes ali da HB de que um homem conduzindo uma caminhonete Silverado,
é
, embriagado, ao tentar de sair do local,
é
, chegou a bater com os tambores que delimitam ali o limite entre a calçada e a e a rua e que durante essa manobra dele chegou em algum momento ali depois de derrubar
esses tambores
, subi um pouco na calçada. [...] Ao chegar, vimos o condutor no interior da caminhonete tentando sair, porém com dificuldade foi feito a abordagem, o qual
ao descer do seu veículo foi já percebido que ele estava com uma dificuldade no equilíbrio
. [...] Em diálogo com ele, foi notado que
o mesmo
apresentava sinais de embriaguez
(...)

odor etílico, dificuldade na fala, o equilíbrio
(...)."

Por sua vez, o Policial Militar
Anderson de Amaral Rodrigues
, embora tenha sido cauteloso ao não descartar a possibilidade de falha mecânica na manobra, confirmou a presença de sinais de ingestão de álcool
, vejamos
:

"(...) nós recebemos a ligação do
do
pessoal da HB informando que tinha um rapaz que
tava
já chegou lá no local alcoolizado e tinha ingerido mais bebidas alcoólicas. Ele
tava
tentando sair com a caminhonete, só
que porém
ele
tava
sem condições de
de
dirigir. Inclusive
ele
tava
dentro da caminhonete, motor ligado e já com os pneus em cima da calçada
. [...]
Odor etílico
."

Ao ser questionado pela Defesa se a dificuldade de manobra poderia ser mecânica, o policial Anderson respondeu:
"Agora não sei se é por causa do que ele tinha feito uso da
da
bebida alcoólica ou se era problema mecânico no
no
veículo dele, né?"
.

Todavia, tal ponderação não tem o condão de afastar a materialidade do delito. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. Ainda que a direção "
dura
" do veículo possa ter contribuído para a colisão com o tambor, os
sinais de alteração da capacidade psicomotora
(dificuldade de equilíbrio, fala alterada
e
odor
etílico)
foram atestados de forma uníssona pelo Policial Alan e pelo Auto de Constatação, além de reforçados pela testemunha Pamela, que viu o réu chegar "
bem alterado
".

O art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, admite que a embriaguez seja comprovada por prova testemunhal, exame clínico ou outros meios de prova em direito admitidos, não se restringindo ao teste de alcoolemia.

Com efeito, este entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal
, vejamos
:

“(...). O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de lesão efetiva.
A materialidade e a autoria
foram comprovadas por depoimentos consistentes dos policiais e pelo auto de constatação de embriaguez
. (...).” (N.U 1004887-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no DJE 18/02/2025)

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do crime imputado ao apelante, tudo a confirmar a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a

Defesa insurgiu-se
contra o
quantum
fixado para a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Neste ponto, assiste razão à Defesa.

O magistrado sentenciante fixou a pena privativa de liberdade em
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção
, estabelecendo, para a pena acessória de suspensão da habilitação,
o mesmo lapso temporal
.

Ocorre que a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar
proporcionalidade
com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se, contudo, os limites abstratos previstos no art. 293 do CTB, que variam de
02 (dois) meses a 05 (cinco) anos
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial recente deste Egrégio Tribunal:

“(...). 4. A suspensão do direito de dirigir constitui pena acessória de natureza preventiva e repressiva, com duração mínima de 2 meses e máxima de 5 anos, conforme o art. 293 do CTB. 5. A
fixação da pena acessória deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
, especialmente quando esta é fixada no mínimo legal
. (...).” (N.U 1012658-16.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Ao fixar a suspensão da habilitação no mesmo patamar da pena corporal, a sentença incorreu em desproporcionalidade, pois as escalas penais são distintas.

A pena corporal foi fixada pouco acima do dobro do mínimo legal (06 meses), enquanto a pena de suspensão, se mantida em mais de 01 ano, representaria uma elevação superior a seis vezes o seu mínimo legal (02 meses).

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena acessória para que guarde a devida simetria com a sanção corporal. Considerando a exasperação da pena privativa de liberdade em razão dos maus antecedentes e da reincidência, aplico a mesma lógica à pena de suspensão.

Assim,
redimensiono a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto à pena privativa de liberdade e ao regime inicial de cumprimento.

Ante o exposto, em
consonância

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao

r
ecurso interposto por
Airton
Bourscheid
, para o fim de manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei n.º 9.503/97,
redimensionando, contudo, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, mantendo-se inalterados os demais comandos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026